Tribunal: TJDFT
Processo: 0736407-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RESGATE DE QUOTAS-PARTES. REQUISITOS DO ESTATUTO SOCIAL NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o autor, na condição de associado, pode fazer o resgate de quotas-parte da Cooperativa e; (ii) se o autor tem direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ofensa ao princípio da dialeticidade. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. O art. 21 do Estatuto Social da Cooperativa dispõe: “O associado pessoa natural que cumprir as disposições deste Estatuto Social, não possuir operação de crédito ativa perante a Cooperativa e tiver no mínimo 12 (doze) meses de associação, poderá solicitar, uma única vez, a cada 18 (dezoito) meses, a devolução de suas quotas-partes, do valor que exceder a 10.000 (dez mil) quotas [...]” ( ID 66589501 - Pág. 10/11, com destaque que não é do original).
5. No caso, o autor admite que tem operações de crédito ativos e, embora tenha alegado que as operações de crédito são debitadas diretamente em folha de pagamento (ID 66589485 - Pág. 8), o art. 21 do Estatuto Social não faz qualquer exceção ou distinção entre as modalidades de operações de crédito que desautorizam a devolução de quotas. Assim, considerando que o autor não atente aos requisitos impostos pelo Estatuto da Cooperativa, deve ser afastado o direito ao resgate de quotas-parte.
6. Outrossim, a Cooperativa não praticou qualquer ato ilegal e a situação vivenciada não vulnerou atributos da personalidade do autor, devendo ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida, não passível de indenização.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (um mil reais).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.

Jurisprudência relevante citada: n/a.